Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700174-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE BRASILIA DECISÃO O pedido liminar já foi apreciado no plantão judicial. Ao Ministério Público para manifestação. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator